Tribunal: STF
Processo: ARE 1570014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DEVER DE SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. TEMA N. 416/STF. ENTES SUBNACIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO COMPETENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Oeiras do Pará - PA em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pela qual declarou extinta a ação, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC.



    2. Na origem, o município pede o cumprimento da sentença proferida pela 19ª Vara Federal da 1ª Seção Judiciária de São Paulo – SP, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0050616-27.1999.403.6100, movida pelo Ministério Público Federal, para condenar a União ao ressarcimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme critério do art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.424/1996 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescido dos consectários legais.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.347/DF, em sede de repercussão geral, Tema n. 416, fixou a tese de que “a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos” (Plenário. RE 635.347/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/07/2023). Com isso, o STF estabeleceu o dever da União de suplementar os recursos financeiros destinados ao FUNDEF, fixados incorretamente abaixo do valor mínimo definido nacionalmente.



    4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a legitimidade do Ministério Público Federal para requerer ou mesmo prosseguir na execução da sentença coletiva proferida em ação civil pública não tem o condão de excluir a legitimidade dos estados e municípios para satisfação do crédito assegurado no título judicial, não havendo falar, portanto, em legitimidade exclusiva do MPF para a execução do julgado da ACP n. 199.61.00.050616-0 (STP ns. 656 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021; 88 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020; e 300, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 31/08/2020, Tribunal Pleno e Rcl 62260, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2023).



    5. No julgamento do Conflito de Competência n. 199.938-SP, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, no sentido de se admitir o cumprimento de sentença coletiva em face da União na Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista o quanto disposto no art. 109, § 2º, da Constituição Federal (CC n. 199.938/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe de 17/10/2023).



    6. Competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para o cumprimento de sentença que se pronuncia, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução.



    7. Apelação do município provida; sentença anulada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, incisos III e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente